Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Violação de domicílio qualificada. Embriaguez. Tipicidade. Crime cometido durante a noite. Concurso de crimes. Detração. Regime prisional.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas dos autos.
2 – Provado que o réu descumpriu medidas protetivas de urgência ao se aproximar da residência da vítima e invadiu e permaneceu no local, deve ser mantida a condenação pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio.
3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
4 - A conduta consistente em entrar, à noite, no lote em que a vítima morava, sem anuência dessa, caracteriza crime de violação de domicílio qualificada (CP, art. 150, § 1o).
5 - Há concurso material entre os crimes de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio, cometidos em condutas distintas e desígnios autônomos.
6 - Fixado regime prisional em razão da reincidência do réu, eventual detração penal não acarreta alteração do regime. Eventual progressão de regime deve ser requerida ao juiz da execução.
7 – Apelação não provida.